Tribunal: TJES
Processo: 5016301-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016301-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: INSTITUTO GNOSIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. ORGANIZAÇÃO SOCIAL GESTORA DE UNIDADE HOSPITALAR. CONTRATO DE GESTÃO. INTERVENÇÃO ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. RESPONSABILIDADE APENAS POR OBRIGAÇÕES VENCIDAS ANTES DA INTERVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada em face do Instituto Gnosis, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para constituir título executivo judicial apenas quanto à nota fiscal vencida antes da intervenção estatal no contrato de gestão, no valor de R$ 7.762,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de oportunidade para substituição do polo passivo após alegação de ilegitimidade passiva pelo réu, nos termos do art. 338 do CPC; e (ii) estabelecer se a organização social responsável pela gestão hospitalar responde pelas obrigações decorrentes de notas fiscais cujos vencimentos ocorreram após intervenção estatal no contrato de gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade processual quando a parte autora, intimada após a alegação de ilegitimidade passiva, deixa de requerer a substituição do réu ou a inclusão do ente indicado como responsável e, ao contrário, insiste na legitimidade do demandado e requer o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório.

O art. 338 do CPC confere faculdade ao autor para alterar a petição inicial e substituir o réu diante da alegação de ilegitimidade passiva, não impondo ao magistrado a adoção automática da medida.

A intervenção estatal no contrato de gestão do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, formalizada pela Portaria nº 032/2021, transferiu ao Estado do Espírito Santo a gestão administrativa e financeira da unidade hospitalar e a administração do saldo contratual destinado ao pagamento de despesas vinculadas ao contrato.

A organização social permanece responsável apenas pelas obrigações exigíveis antes da intervenção estatal, período em que exercia a gestão plena da unidade hospitalar.

As obrigações representadas por notas fiscais com vencimento posterior à intervenção tornam-se exigíveis já sob a gestão direta do ente estatal, que passa a administrar os recursos e os insumos utilizados na continuidade do serviço público de saúde.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de
apelação cível
interposto por
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª vara cível da comarca de vitória/es, lançada ao id 69323724, que nos autos de ação monitória ajuizada em face de
Instituto Gnosis
,
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios apresentados pelo réu/embargante, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam do Instituto Gnosis em relação às notas fiscais nº 102112, 102008 e 102113, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, com fundamento no art. 702, §8º, do Código de Processo Civil, apenas quanto ao valor de R$ 7.762,10 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), correspondente à nota fiscal nº 101566.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a duas questões centrais: (i) a alegada nulidade da sentença por suposta violação ao art. 338 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o juízo de origem deveria ter oportunizado à parte autora a substituição do réu ou a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo; e (ii) no mérito, a análise da legitimidade passiva do Instituto Gnosis para responder pelos valores constantes das notas fiscais objeto da ação monitória, notadamente diante da intervenção estatal ocorrida no contrato de gestão nº 002/2020, relativo à administração do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA.

Pois bem. A apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que, uma vez arguida a ilegitimidade passiva pelo réu em seus embargos monitórios, incumbia ao magistrado oportunizar a substituição do polo passivo, nos termos do art. 338 do Código de Processo Civil.

Entretanto, a análise detida do
iter
processual revela que não houve qualquer vício processual apto a ensejar a anulação da sentença.

Verifico que o Instituto Gnosis (ora apelado), em seus embargos à ação monitória, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o Estado do Espírito Santo como possível responsável pelo pagamento das obrigações decorrentes do contrato de gestão.

A tese defensiva foi construída a partir do fato de que o Instituto Gnosis atuava como organização social responsável pela gestão e operacionalização das atividades do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, em razão do Contrato de Gestão nº 002/2020 firmado com o Estado do Espírito Santo. Sustentou a ré que, em 22 de fevereiro de 2021, o referido contrato foi objeto de intervenção estatal formalizada pela Portaria nº 032/2021, ocasião em que o ente público passou a assumir diretamente a gestão da unidade hospitalar e a administração do saldo contratual remanescente, e com base nesse contexto administrativo, defendeu o apelado que as obrigações decorrentes das notas fiscais ora cobradas deveriam ser suportadas pelo próprio Estado do Espírito Santo, uma vez que, a partir daquele momento, a gestão financeira da unidade hospitalar — inclusive quanto ao pagamento de fornecedores vinculados ao contrato de gestão — teria sido assumida pelo ente público.

Diante dessa alegação, a parte autora (ora apelante) foi regularmente intimada (ID 17427397) para apresentar réplica (ID 17427398),
oportunidade em que
não
concordou com a aventada ilegitimidade, nem
requereu a substituição do polo passivo
,
tampouco postulou a inclusão do ente estatal na demanda
, limitando-se a pugnar pela rejeição da preliminar arguida pela ré, insistindo na legitimidade desta para responder integralmente pela dívida.

Posteriormente, o juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 17427399), ocasião em que a Apelada protestou pela produção de prova documental suplementar e a própria Apelante requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a dilação probatória, e na mesma petição reiterou que não concordava com a aventada ilegitimidade passiva, in litteris:
“
Quanto à alegação da requerida de ilegitimidade passiva, necessário estabelecer que a documentação acostada aos autos evidencia que o negócio jurídico ora inadimplido foi realizado entre as partes autora e ré,
não havendo que se produzir prova suplementar nesse sentido”.

Nesse cenário, não se pode admitir que a parte, em duas oportunidades, e após deliberadamente optar por não promover a substituição do réu e requerer o julgamento antecipado da causa, venha, em sede recursal, sustentar nulidade processual fundada justamente na ausência de providência que poderia ter requerido oportunamente.

Tal conduta revela evidente preclusão lógica, além de afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, consagrados no sistema processual civil.

Cumpre ressaltar que o art. 338 do CPC
1
estabelece que, alegada a ilegitimidade passiva,
facultar-se-á ao autor a substituição do réu
, não se tratando de providência automática ou impositiva ao magistrado, e em
duas oportunidades
a Apelante, ciente da arguição de ilegitimidade passiva e requerimento de substituição do polo, optou por manifestar discordância à aventada ilegitimidade.

A propósito:

“(...).
Se alegada em contestação ilegitimidade passiva e em réplica a parte autora insiste na sua legitimidade, inexiste razão para o Juiz oportunizar, no prazo de 15 dias, alteração da petição inicial com a substituição do réu. (...)
. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22256648820188260000 SP 2225664-88.2018 .8.26.0000, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 18/03/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) .

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – VENDA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO ANTES DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA EM QUE A AUTORA AFIRMA QUE A VENDA DO BEM NÃO AFASTARIA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA DEMANDADA REFUTANDO, PORTANTO, A TESE DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI ABERTO PRAZO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ERROR IN PROCEDENDO INOCORRENTE JÁ QUE QUANDO DA RÉPLICA A AUTORA PODERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL OU AINDA INCLUÍDO A EMPRESA INDICADA COMO LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, PORÉM, NÃO FEZ NEM UMA COISA NEM OUTRA, VINDO POSTERIORMENTE, PLEITEAR O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – CORREÇÃO DA SENTENÇA DIANTE DA FLAGRANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – RECURSO DESPROVIDO.
Quando na contestação a parte alega a sua ilegitimidade passiva e indica a parte legítima cabe à parte autora ao apresentar réplica requerer a substituição processual ou ainda poderá pedir a inclusão da empresa indicada continuando a demanda em face de ambas, procedimento este não adotado pela Autora no caso em análise visto que refutou a tese da defesa não aceitando a indicação e ao depois requereu o julgamento antecipado da lide, implicando reconhecer que a sentença de extinção do feito não merece reparos, vez que a demanda prosseguiu contra parte flagrantemente ilegítima. Cabe à Autora responder pelo ônus de sucumbência em razão da extinção do feito diante da ilegitimidade passiva da demandada
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016162520218110050, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença.

A presente demanda tem origem em ação monitória ajuizada pela apelante visando à cobrança de valores decorrentes do fornecimento de materiais médicos e hospitalares ao Instituto Gnosis, representados pelas seguintes notas fiscais:

Nota fiscal nº
101566
, vencida em 12/02/2021, no valor de R$ 7.762,10;

Nota fiscal nº
102008
, com parcelas vencidas em 28/02/2021, 30/03/2021 e 29/04/2021;

Nota fiscal nº
102112
, vencida em 05/03/2021;

Nota fiscal nº
102113
, com parcelas vencidas em 05/03/2021, 04/04/2021 e 04/05/2021.

As referidas Notas Fiscais foram emitidas sob a vigência do Contrato de Gestão 002/2020 (fl.84/106, ID 17427391) celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o Apelado, Instituto Gnosis, para gestão e execução do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, que durou de 03/11/2020 a 02/03/2021.

O ponto central da controvérsia reside na
intervenção estatal
ocorrida no contrato de gestão nº 002/2020
em fevereiro/2021, faltando 8 (oito) dias para terminar a vigência do contrato.

Conforme restou demonstrado nos autos, a intervenção estatal ocorreu
em
22 de fevereiro de 2021
, por meio da
Portaria nº 032/2021
(ID 17427392)
, ocasião em que o Estado assumiu a gestão da unidade hospitalar e a quitação das despesas remanescentes (de saldos) do contrato. Vejamos:

“CONSIDERANDO

(...)

o disposto no artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 489
2
, que estabeleceu que nas hipóteses de descumprimento das obrigações assumidas em Contrato de Gestão,
deverá o Estado assumir a execução dos serviços pactuados; RESOLVE
:

Art. 1º
DECLARAR a intervenção do Estado no Contrato de Gestão nº 002/2020, referente ao gerenciamento do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HIMABA, a partir das 00:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2021
até o dia 02 de março de 2021, quando se encerrará a sua vigência.

Art. 2º Fica nomeada como Interventora do Contrato de Gestão nº 002/2020 a Diretora Geral do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, Thais Vieira Chiesa Regado, matrícula 1585258, que passará a acumular a função de Diretora Geral do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves.

Art. 3º À Interventora compete

(...)

II - ordenar as despesas remanescentes de saldos contratuais para quitar despesas decorrentes do contrato, visando a continuidade dos serviços prestados;

(...)

V - responsabilizar-se por todo o acervo documental, patrimonial
e estoque do Hospital
;

(...)

Parágrafo único.
Os valores decorrentes do saldo contratual do Contrato de Gestão Emergencial nº 002/2020
deverão ser depositados pelo Fundo Estadual de Saúde em conta bancária específica,
a ser movimentada exclusivamente pela Interventora para o pagamento das despesas decorrentes do Contrato de Gestã
o.

(...)

Art. 5° Esta portaria entra em vigor a partir de sua data de publicação no Diário Oficial do Estado.” (Publicada em 21.02.2021). Grifei.

Diante disso, o juízo de primeiro grau concluiu que apenas a obrigação representada pela nota fiscal nº 101566 — cujo vencimento ocorreu antes da intervenção estatal — poderia ser imputada ao Instituto Gnosis, reconhecendo a ilegitimidade passiva da entidade quanto às demais notas fiscais,
cujos vencimentos ocorreram posteriormente à intervenção
.

Com efeito, a cronologia dos fatos demonstra que:

a nota fiscal nº 101566, vencida em 12/02/2021 (ID 17427001), corresponde a obrigação vencida antes da intervenção estatal, período em que o Instituto Gnosis ainda exercia plenamente a gestão do contrato;

as demais notas fiscais (ID’s 17427002, 003 e 004) possuem vencimentos
posterior
es
à
data de
intervenção administrativa
(22/02/2021)
, quando o Estado já havia assumido a condução da unidade hospitalar, de suas despesas e de seu saldo.

Inclusive, a Apelada demonstrou, no ID 17427393, ter encaminhado Ofício ao Estado do Espírito Santo referente ao Contrato de Gestão, cuja execução foi interrompida em 22/02/2021, contendo a prestação de contas e a relação de credores vinculados ao saldo contratual que passaria a ser assumido pelo ente estatal para fins de pagamento. Observo que as Notas Fiscais nº 102112, nº 102008 e nº 102113 constam expressamente da referida relação de credores.

A obrigação de pagar decorrente de nota fiscal surge com a emissão do documento, que registra a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço; contudo, a dívida apenas se torna exigível a partir do vencimento indicado no próprio título, interpretação que se extrai da sistemática dos arts. 396 e 397 do Código Civil
3
, que tratam da constituição em mora do devedor.

Assim, correta a solução apresentada pelo magistrado de origem ao reconhecer a responsabilidade do Instituto Gnosis apenas quanto à obrigação, cuja exigibilidade ocorreu anteriormente à intervenção estatal. Isso porque, a partir da intervenção operada em 22/02/2021, a Apelada foi afastada da gestão do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, medida autorizada pelo art. 35 da Lei Complementar Estadual nº 489/2009 (Lei das Organizações Sociais), circunstância que implicou a perda do domínio administrativo e financeiro da unidade hospitalar, a partir daquele momento, e o término da intervenção coincidiu com o fim da vigência do contrato.

Conforme se extrai da Portaria de intervenção, os saldos do contrato passaram, a partir daquele ato, a ser depositados em conta bancária movimentada exclusivamente pela interventora, não tendo mais a organização social acesso aos recursos financeiros vinculados ao contrato de gestão, cuja execução restou interrompida com a intervenção estatal. Nesse contexto, quando o Estado assumiu a gestão da unidade hospitalar, passou também a administrar os insumos e materiais hospitalares já entregues pela Apelante (cf. Portaria, art.3º, v) incluindo os produtos objeto das notas fiscais discutidas nestes autos.

Assim, se tais materiais foram utilizados para a continuidade da prestação do serviço público de saúde durante o período da intervenção, e o vencimento das respectivas faturas ocorreu já sob a gestão direta do ente estatal (como nas datas de 28/02, 05/03 e subsequentes), é razoável concluir que o Estado passou a ser o beneficiário direto dos bens fornecidos e o gestor dos recursos destinados ao pagamento das despesas vinculadas à execução do contrato de gestão.

A propósito, esta Corte já enfrentou controvérsia análoga envolvendo a mesma entidade e o mesmo contexto contratual, assentando entendimento no sentido de que a intervenção estatal não exime a organização social das obrigações vencidas
antes
do ato interventivo, mas daquelas vencidas posteriormente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50104198820218080024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível).

Também cito julgado do Tribunal de Justiça Mineiro:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRIMEIRA APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - SEGUNDA APELAÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO - INTERVENÇÃO PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2 .
Tendo o Município de Uberaba efetivado a intervenção nos Contratos de Gestão nº 113/2014 e 130/2014, autorizando o interventor a praticar todos os atos de gerenciamentos, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, nas Unidades de Pronto atendimento Mirante e São Benedito, além de efetuar pagamentos a prestadores de serviços, contratados e fornecedores, tem-se a responsabilidade do ente estatal pelo adimplemento das contratuais obrigações assumidas durante o período de intervenção. 3. Comprovando as autoras a prestação do serviço, sem que o Município se desincumbisse de provar o pagamento, a procedência da cobrança é de rigor. 4 . Primeiro Recurso não conhecido. 5. Segundo recurso desprovido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50102882320178130701, Relator.: Des .(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em favor do patrono da apelada, elevando-os em mais três por cento a parcela da condenação correspondente à sua sucumbência (3/4), mantidos os demais critérios fixados na sentença, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

1
Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
.

2
Art. 35. Na hipótese de descumprimento quanto à regular observância das obrigações assumidas no Contrato de Gestão, deverá o Estado assumir a execução dos serviços pactuados, observado o prazo de duração da vigência da intervenção. § 1º A intervenção no serviço transferido será feita por meio de ato administrativo do Secretário de Estado que assinou o Contrato de Gestão, declarando as razões para a suspensão do Contrato de Gestão, indicando o interventor e mencionará os objetivos, limites e duração, a qual não ultrapassará 180 (cento e oitenta) dias.

3
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)